Tribunal: STF
Processo: AI 636961
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 




3. Agravo regimental não provido.